Tribunal: TJDFT
Processo: 0702486-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Instituto de Educação Mega Ltda. em face da decisão que, nos autos da execução de título executivo extrajudicial que maneja em desfavor da agravada – Raimunda Maria Paulino Ramos Bandeira – determinara sua intimação para informar a ocorrência de eventual causa interruptiva ou suspensiva da prescrição executiva relativamente às mensalidades vencidas entre 10.04.2017 e 08.12.2018, ou emendar a petição inicial e retificar o pedido, excluindo as parcelas individualizadas. Irresignado com esse chamamento, objetiva o agravante, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do executivo, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja reconhecida a existência e a exigibilidade do débito executado diante do não aperfeiçoamento da prescrição da pretensão executiva. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara o agravante, em suma, que ajuizara em desfavor da agravada ação de execução de título extrajudicial lastreada em contrato particular de prestação de serviços educacionais, devidamente assinado por duas testemunhas. Observara que, nesse contexto, sobeja inexorável que o documento que aparelha a pretensão configura título executivo extrajudicial. Defendera que o contrato de prestação de serviços educacionais encerra obrigações de trato sucessivo e, portanto, o início do prazo prescricional da pretensão executiva lastreada nessa espécie contratual coincide com a data do vencimento da última obrigação. Observara que o termo inicial dos contratos firmados no ano de 2017 e 2018 são respectivamente, 10.12.2017 e 08.12.2018, data do vencimento da última prestação contratada. Salientara que o prazo prescricional da pretensão executiva na hipótese é de 5 (cinco) anos, na forma preconizada pelo Código Civil, ficando patente que, para o contrato firmado no ano de 2017, a prescrição se aperfeiçoara em 08.12.2022, e, para o ajuste concertado no ano de 2018, o transcurso do prazo prescricional somente ocorrerá em 08.12.2023. Assinalara que a execução fora ajuizada no dia 09.09.2022, não se inferindo a prescrição da pretensão executiva. Asseverara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Instituto de Educação Mega Ltda. em face da decisão que, nos autos da execução de título executivo extrajudicial que maneja em desfavor da agravada – Raimunda Maria Paulino Ramos Bandeira – determinara sua intimação para informar a ocorrência de eventual causa interruptiva ou suspensiva da prescrição executiva relativamente às mensalidades vencidas entre 10.04.2017 e 08.12.2018 ou emendar a petição inicial e retificar o pedido, excluindo as parcelas individualizadas. Irresignado com esse chamamento, objetiva o agravante, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do executivo, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja reconhecida a existência e a exigibilidade do débito executado diante do não aperfeiçoamento da prescrição da pretensão executiva. Segundo o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade do pronunciamento judicial que intimara o agravante para esclarecer se houve alguma causa interruptiva ou suspensiva da prescrição da pretensão executiva no pertinente às mensalidades vencidas entre 10.04.2017 e 08.12.2018, ou emendar a petição inicial e retificar o pedido, excluindo as parcelas individualizadas. Do aduzido afere-se, então, que a decisão agravada, ao invés do aprendido pelo agravante, não ostenta conteúdo decisório, porquanto não afirmara a ocorrência da prescrição da pretensão executiva no pertinente às parcelas indicadas, cingindo-se a intimá-lo a fomentar as informações individualizadas sobre causas suspensivas ou interruptivas da prescrição, certamente para lastrear futuro pronunciamento, afigurando-se essa constatação suficiente para ensejar a apreensão de que não há o provimento negativo que antevira, denotando que o agravo é manifestamente inadmissível. Ora, ato de mero impulso processual não traduz decisão passível de ser impugnada via de agravo de instrumento. Com efeito, cingindo-se o provimento a intimar o agravante para esclarecer se houve alguma causa suspensiva ou interruptiva da prescrição da pretensão executiva ou, alternativamente, para emendar a inicial retificando o pedido, obviamente que não encerrara conteúdo decisório, descerrando despacho de mero expediente. Em verdade, o deliberado está volvido, nesse momento, exclusivamente à aferição da subsistência de lastro material hábil a ensejar o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, nada tendo deliberado sobre a efetiva ocorrência desse fato jurídico. O impulso, ademais, não encerra conteúdo decisório, pois, frise-se, não indeferira qualquer medida, cingindo-se a determinar que fossem fomentados os esclarecimentos nomeados ou emendada a petição inicial. Dessas premissas emerge a constatação de que, em tendo o provimento agravado cingido-se a determinar a intimação do agravante para esclarecer se houve alguma causa interruptiva ou suspensiva da prescrição da pretensão executiva ou, alternativamente, para emendar a petição inicial, não deliberando sobre o efetivo aperfeiçoamento da prescrição, não se reveste de caráter decisório apto a ser reexaminado, deixando o agravo carente de objeto, restando inviabilizado seu seguimento por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Conforme pontuado, o provimento arrostado não acarretara, nesse momento, nenhum prejuízo ao agravante ou agravamento de sua situação processual, notadamente porque o Juízo singular simplesmente determinara que preste os esclarecimentos reputados indispensáveis ao aparelhamento da pretensão e dos argumentos que deduzira. Em suma, em se caracterizando como despacho de mero expediente destinado a impulsionar a pretensão, não encerrando conteúdo decisório, pois não decide nenhuma questão processual nem analisa a higidez da substituição processual, o provimento que determina a intimação do agravante para esclarecer se houve algum débito em sua conta bancária sem o respectivo retorno no mesmo dia e, outrossim, para informar se a conta indicada nos extratos exibidos coincide com a conta indicada na sentença exequenda, é irrecorrível, consoante dispõe expressamente o artigo 1.001 do estatuto processual vigente. Fica patenteado, então, que, em estando o agravo destinado a arrostar provimento desprovido de qualquer conteúdo decisório, porquanto não resolvera nenhuma questão pendente, cingindo-se a chamar o agravante a se pronunciar na forma do artigo 9o do CPC, não havendo como se adiantar o que será resolvido ou prevenir a manifestação aventada, afigura-se manifestamente inadmissível. Conforme pontuado, o ato desafiado não se qualifica como decisão interlocutória recorrível via de agravo, à medida em que não traduz nenhum conteúdo lesivo, nem elucida nenhuma questão processual, não sendo, então, passível de ser atacado via de recurso, devendo, então, ser liminarmente rejeitado, consoante autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente. Esteado nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, combinado com o artigo 1.019 do estatuto processual vigente, não conheço, então, do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível. Operada a preclusão, arquivem-se estes autos, tendo em vista que o agravante é beneficiário da justiça gratuita[1]. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de fevereiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 143493794 - Pág. 1 (fl. 95) – ação principal.